Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. TURBAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de posse formulado pelo autor, com expedição de mandado de manutenção de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda possessória, considerando que os atos de turbação teriam sido praticados diretamente por terceiros adquirentes de terrenos por ela alienados; e (ii) se a sentença incorreu em julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da legitimidade passiva: A legitimidade passiva na tutela possessória recai sobre aquele que, de forma comissiva ou omissiva, concorreu para a situação de ameaça à posse do autor. No caso, a pertinência subjetiva da apelante em relação ao objeto da lide é inegável. Não se exige, para fins de legitimidade passiva, que o réu tenha praticado pessoalmente e de forma direta os atos de turbação, bastando que sua conduta — comissiva ou omissiva — tenha concorrido para a situação de ameaça à posse do autor.
4. Da sentença extra petita: Não se verifica extrapolação dos limites do pedido. A sentença examinou exatamente o pedido de manutenção de posse formulado na inicial, concluindo pela sua procedência com base em quatro pilares: (i) o acordo judicial de 2012 instituiu condição resolutiva à posse do autor — sua vigência dependeria da realização de estudo topográfico, que nunca ocorreu; (ii) nos termos do art. 127 do CC, enquanto não implementada a condição resolutiva, o negócio jurídico permanece vigente; (iii) a prova testemunhal confirmou a continuidade da posse e os atos de turbação; e (iv) para a proteção possessória do interdito proibitório, basta a demonstração de atos de ameaça ou perturbação, sem necessidade de violência consumada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1) A legitimidade passiva na tutela possessória não exige a prática pessoal e direta dos atos de turbação pelo réu, sendo suficiente que sua conduta — comissiva ou omissiva — tenha concorrido para a situação de ameaça à posse do autor. 2) Não configura sentença extra petita a decisão que, observando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), julga exatamente o pedido de manutenção de posse formulado na inicial, ainda que o juízo, na valoração do conjunto probatório, mencione a relação familiar conflituosa entre as partes como elemento contextual — e não como fundamento autônomo da decisão."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 141, 492, 561, 567; CC, arts. 127.